Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO DA PENA. DECRETO N. 11.846/2023. FALTA GRAVE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 6o, caput, do Decreto n. 11.846/2023 condiciona a concessão da comutação ou indulto da pena à inexistência de aplicação de sanção decorrente da prática de falta grave.
2. Se houve o reconhecimento da falta grave, em razão do descumprimento da pena restritiva de direitos, mas não houve aplicação de sanção, tendo sido autorizada a continuidade da pena, inexiste óbice à concessão do indulto quanto ao requisito subjetivo.
3. Recurso conhecido e provido.